Tribunal: TJSP
Processo: 1004668-42.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de procedência em parte, declarando a abusividade da tarifa de avaliação e condenando a parte ré à restituição, de forma simples, do valor cobrado a esse título. Irresignação da parte ré. Descabimento. Alegações pertinentes às tarifas de abertura de crédito, emissão de carnê e cadastro não conhecidas, por ausência de interesse recursal.

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de procedência em parte, declarando a abusividade da tarifa de avaliação e condenando a parte ré à restituição, de forma simples, do valor cobrado a esse título. Irresignação da parte ré. Descabimento. Alegações pertinentes às tarifas de abertura de crédito, emissão de carnê e cadastro não conhecidas, por ausência de interesse recursal. Tarifa de avaliação de bem. Possibilidade da cobrança, devendo ser demonstrada, no entanto, a efetiva prestação dos serviços. Documento denominado "termo de avaliação de veículo" que não se presta a comprovar a efetiva realização do serviço e, muito menos, o dispêndio de alguma quantia, por parte do banco, a título de pagamento, de modo a justificar o repasse do custo ao consumidor. Documento não retrata autêntica avaliação. Inexistência de elementos a demonstrar o fato gerador da tarifa. Cobrança corretamente afastada na origem. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Honorários advocatícios em favor da parte autora majorados para R$1.000,00. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.